Tribunal: STF
Processo: ARE 1463397
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO E DE BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES. ANÁLISE DE NORMA LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. CONHECIMENTO PARCIAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA PELO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. DISPOSITIVOS DAS LEIS ORDINÁRIAS Nº 596/2003, Nº 637/2005, Nº 882/2010, Nº 947/2011, 1002/2012, Nº 1068/2013, Nº 1171/2014, Nº 1366/2018, Nº 1447/2019, Nº 1589/2022 E DA LEI COMPLEMENTAR Nº 18, DE 13 DE MAIO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE IPEÚNA. 2. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 3. CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS E FUNÇÕES DE CONFIANÇA. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÕES TÍPICAS DE CHEFIA, DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA. 4. EFEITO REPRISTINATÓRIO DO DECRETO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REVIGORADA REDAÇÃO DE NORMAS QUE, PELOS MESMOS FUNDAMENTOS ACIMA, TAMBÉM SÃO INCONSTITUCIONAIS. DECRETO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE TAMBÉM DEVE ABRANGÊ-LAS. 5. INSTITUIÇÃO DE “VALE ALIMENTAÇÃO NATALINO” E ”VALE ALIMENTAÇÃO ANIVERSÁRIO”. BONIFICAÇÃO QUE VIOLA O INTERESSE PÚBLICO E OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OFENSA AOS ARTS. 111, 128 E 144 DA CONSTITUIÇÃO BANDEIRANTE CONFIGURADA. 6. IRREPETIBILIDADE DOS VALORES RECEBIDOS. 7. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO EM RAZÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. 8. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO DE EFEITOS.” (e-doc. 3).



    2. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam violação aos arts. 2º, 30, inc. I, e 37 da Constituição da República. Afirmam ser da competência do Município legislar sobre assuntos de interesse local, como a instituição “de benefícios aos servidores e a estruturação dos cargos em comissão”. Sustentam que a criação de cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, é constitucional, não podendo ser restringida, sob pena de macular o pacto federativo (e-doc. 5).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Quanto à alegada constitucionalidade da criação dos cargos em comissão, porque instituídos dentro dos parâmetros legais, ao extraordinário foi negado seguimento a partir do Tema nº 1.010 do ementário da Repercussão Geral, pelo que cabível era a interposição de agravo interno, a teor do artigo 1.021, e não do agravo do art. 1.042, ambos do Código de Processo Civil. Não conheço do agravo, no particular.



    4. No mais, entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “No mais, a análise das normas que instituíram o “Vale Alimentação Natalino” e o “Vale Alimentação Aniversário” revela que elas etão eivadas de inconstitucionalidade material.



    Não obstante a autonomia atribuída aos Municípios, a concessão de vantagem pecuniária em decorrência unicamente de cumprimento de deveres funcionais ordinários, sem qualquer conotação de encaro adicional ou execução anormal do serviço, viola o art. 128 da Constituição do Estado de São Paulo e os princípios de moralidade, igualdade, razoabilidade, proporcionalidade, finalidade e interesse público previstos no art. 111 do mencionado diploma, os quais traduzem necessidade de atendimento de princípios estabelecidos na Constituição Federal (art. 144 da Constituição Bandeirante).



    (...)



    O fato é que a instituição de vantagens pecuniárias ou pessoais para servidores públicos só se mostra legítima se em conformidade com o interesse público e com as exigências do serviço, à luz do disposto no art. 128 da Constituição do Estado, aplicável aos Municípios (art. 144 do referido diploma). O “Vale Alimentação Natalino” e o “Vale Alimentação Aniversário” em análise retratam simples dispêndio de verba pública sem causa. 



    (...)



    Não há na vantagem outorgada pelos atos normativos impugnados qualquer causa razoável a justificar sua instituição, senão o implante de tratamento desigualitário em detrimento dos trabalhadores em geral, incompatível com a vocação institucional da Administração Pública e o conjunto de regras éticas extraídas da disciplina interior da Administração, divorciado do interesse público e da finalidade que não se coadunam com mordomias e benesses instituídas em prol de outros interesses, lesivos ao erário e nocivas à regularidade e a continuidade do serviço público.



    (...)



    Pelo exposto, julgo procedente a presente ação direita de inconstitucionalidade, com parcial modulação dos efeitos da declaração pelo prazo de 120 dias, a partir da data deste julgamento, nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999, ressalvada a irrepetibilidade.” (e-doc. 3; grifos do original).



    5. Da leitura dos fundamentos acima indicados, tem-se que o Colegiado de origem ressaltou expressamente que a criação dos benefícios instituídos pelas normas impugnadas visavam impor ao Município o pagamento de valores destituídos de fundamento jurídico a justificá-lo, resultando, inclusive, em tratamento privilegiado em relação aos demais trabalhadores.



    6. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seria necessária a análise da legislação local, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 280 da Súmula do STF.



    7. Do quanto exposto e apreciado, conheço em parte do agravo no recurso extraordinário e, nessa parte, nego-lhe provimento, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários advocatícios, indevidos honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator